Tribunal: TJSP
Processo: 2055567-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Locação de espaço em Shopping Center – Pretensão dos devedores de que seja obstado o levantamento de valores pela credora, sob a alegação de que o valor efetivamente devido está sendo discutido nos embargos à execução – Embargos que foram recebidos sem efeito suspensivo – Ausência de impedimento ao levantamento de valores requerido pela credora e deferido

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Locação de espaço em Shopping Center – Pretensão dos devedores de que seja obstado o levantamento de valores pela credora, sob a alegação de que o valor efetivamente devido está sendo discutido nos embargos à execução – Embargos que foram recebidos sem efeito suspensivo – Ausência de impedimento ao levantamento de valores requerido pela credora e deferido pelo Juízo – Possibilidade de restituição ao final, caso se constate pagamento maior do que o devido, ausente prejuízo imediato aos devedores – Decisão que autorizou o levantamento de valores mantida – Agravo de instrumento não provido.